Tribunal: TJDFT
Processo: 0750591-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Moura Brasil contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 73527541 do processo referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, processo n. 0735000-05.2020.8.07.0016, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por RAPHAEL MOURA BRASIL em face do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o requerido a realizar o procedimento médico de Artroscopia para recuperação meniscal, conforme prescrição médica. Decisão ID 71597869, de 04/09/20: (I) fixou a competência deste juízo; (II) recebeu a inicial; (III) concedeu prazo para juntada de comprovantes quanto à alegada hipossuficiência e (IV) determinou a intimação do Secretário de Saúde para prestar informações. Foi deferida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido de análise do pedido liminar antes das informações, ID 72023188. Contestação, ID 72162789. O MP, ID 72186375, oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. Foi suscitado conflito negativo de competência e determinada a suspensão do processo até o julgamento do referido conflito, à exceção das medidas urgentes, ID 72289116. Anexou-se aos autos o ofício 945-2a Câmara Cível, informando a designação deste juízo para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, ID 72598474. Réplica ID 72505069. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, IDs 71467735. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não é considerado excessivo, porquanto inferior a 180 (cento e oitenta) dias (solicitação datada de 13/08/2020). Não bastasse, o médico prescritor, apesar de solicitar urgência, registrou a ausência de perigo à vida da parte autora. Por fim, também não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse contexto, não há justificativa para antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo procedimento. Por oportuno, ressalto que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ O curso do processo está suspenso. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência, conforme determinado na decisão ID 72289116. 3 _ Não obstante a suspensão do curso do processo, com o objetivo de preservar a celeridade da tramitação do feito, as informações requeridas no item 9 da Decisão ID 71597869 devem ser juntadas aos autos desde logo. 3.1 _ Em face da inércia do Secretário de Saúde, intime-se o Distrito Federal a prestar os esclarecimentos já requeridos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em razões recursais (Id 21727263), o agravante relata o requerimento da tutela provisória de urgência, com a finalidade de compelir o agravado a realizar o tratamento cirúrgico de artroscopia do joelho esquerdo (lesão meniscal), conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em algum nosocômio particular. Defende a urgência na realização da cirurgia, com base em relatório de médico especialista e integrante da rede pública de saúde do Distrito Federal, consignando que a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. Afirma a requisição formal à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (SES/SRSSO) e ao Hospital Regional de Taguatinga (SES/SRSSO/HRT) para acesso à cirurgia mediante Ofício n. 4837/2020 encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), tendo obtido a informação de falta de materiais na rede pública (“lâmina de shaver 4.5mm razorcut”), sem os quais não seria possível a realização da cirurgia. Acrescenta a ausência de previsão para a realização da cirurgia ou para reabastecimento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A apreciação da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer; c) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF a realização do tratamento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO (LESÃO MENISCAL), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; d) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; e) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, determinar ao DF a realização do tratamento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO (LESÃO MENISCAL), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. (Id 21727263 - Pág. 5) Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (Id 72023188 do processo referência). Consoante decisão de Id 22379236, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido por decisão unipessoal desta Relatora. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 22423720). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 22490168). O Juízo de origem enviou ofício a esta segunda instância informando a prolação de sentença no processo de referência (Id 23500386). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conforme relatado, no Ofício n. 369-M/2021/2oCJUFAZ, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF informou a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0735000-05.2020.8.07.0016), em que o pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo, literalmente: 1 _ Esse o quadro, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento e custeio do tratamento cirúrgico e hospitalar da autora para cirurgia de ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO (LESÃO MENISCAL), no prazo de 30 (trinta) dias. 2 _ Sem custas ante a isenção legal. 3_ Sem honorários (Súmula 421-STJ). 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida se fundamenta em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 5 _ Corrija-se o cadastramento do assunto no PJE. 6 _ Encaminhe-se, com urgência, cópia da presente sentença à ilustre Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento 0750591-55.2020.8.07.0000, ID 78168820. 7 _ Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)